Tribunal: TJDFT
Processo: 0703003-85.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703003-85.2021.8.07.0010 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: SANDRA REGINA FARIAS DA SILVA DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo recorrente (id 32694886), não conheço da apelação (id 27150736). Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília,18 de fevereiro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator